Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018919-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. E. G. S. - CPF: 014.616.831-30 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), WALTER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 452.265.981-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018919-21.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: M. E. G. S.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAPATO PRESO EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER – MENOR DESACOMPANHADA DA GENITORA – EQUIPAMENTO SINALIZADO INADEQUADAMENTE – COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ART. 14 DO CDC – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É dever da fornecedora (
shopping center
) assegurar a manutenção preventiva e corretiva, bem como a funcionalidade do sistema de segurança e a sinalização adequada das escadas rolantes instaladas em suas dependências, indicando os riscos da obstrução das faixas laterais e das extremidades do equipamento, além da indispensabilidade do acompanhamento de crianças e do cuidado com determinados tipos de calçados.

2. Demonstrada a falha no serviço prestado, existe conduta ilícita apta a caracterizar a responsabilidade civil do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 I do CDC.

3. N
o que tange à fixação do “quantum”, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Na hipótese, dadas as peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo sentenciante, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais); não comportando, portanto, redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018919-21.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: M. E. G. S.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Thyssenkrupp Elevadores S.A
. e o segundo pelo
Condomínio Goiabeiras Shopping Center Ltda.
, com o escopo de

reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1018919-21.2017.8.11.0041, ajuizada por
Maria Eduarda Guimarães Souza
.

O magistrado singular, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Sumula 54 STJ) e correção monetária (INPC), a contar desta decisão, bem como, o valor de R$ 179,89 (cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC), a contar do desembolso. Por consequência, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 29161746).

Irresignada, a ré Thyssenkrupp Elevadores S.A. aduz que, não há como lhe atribuir a responsabilidade dos fatos, tendo em vista que atua de forma contundente para minimizar a possibilidade de acidentes, cumprindo com todos os deveres impostos e todas as normas de segurança existentes na instalação e manutenção de seus equipamentos.

Afirma que, se os fatos realmente se deram da forma como relatado pela recorrida, é certo que esta utilizou-se da escada rolante de maneira contrária às regras de segurança, que é de conhecimento de todos, haja vista que foi a única ocorrência registrada nesse sentido.

Destaca que, a recorrida, além de não comprovar o nexo causal dos fatos alegados, tendo em conta ter restado devidamente demonstrado nos autos tratar-se de caso de culpa exclusiva da vítima, deixou também de demonstrar o suposto dano material.

Defende que, ainda que os fatos tivessem ocorrido da forma como descrita pela recorrida e ainda que estivesse comprovada qualquer responsabilidade da recorrente, o que não se verificou, é evidente que o fato não gerou dano moral passível de indenização (ID 29161748).

Por sua vez, o réu Condomínio Goiabeiras Shopping Center Ltda. afirma que não teve nenhuma participação direta no evento que deu origem aos danos narrados, de maneira que não pode lhe ser atribuída qualquer responsabilidade ou culpa.

Alega que que as manutenções nas escadas rolantes do Empreendimento são realizadas mensalmente, por empresa idônea e capacitada tecnicamente, a fim de garantir o perfeito funcionamento e a segurança dos usuários.

Argui que, que em todas as escadas rolantes estão afixados adesivos/placas com alertas sobre os potenciais perigos na utilização dos equipamentos, inclusive, a proibição de permanecer com os pés nas faixas amarelas que estão devidamente demarcadas.

Menciona que, não é possível identificar o suposto defeito dos serviços prestados pelo Apelante o que impossibilita a sua condenação, por falta de elemento essencial à configuração da responsabilidade civil.

Destaca que, se mantida a sentença, a verba indenizatória deve ser reduzida (ID 29161751).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 29161754).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 31394486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018919-21.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente destaco que os recursos de apelação apresentados por ambas as rés serão analisados conjuntamente, porque as matérias se confundem.

O cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não de falha na prestação de serviços pelas rés/apelantes, quanto ao evento ocorrido em 15/04/2017, nas dependências do shopping, mais precisamente na escada rolante, que pudesse dar ensejo ao dever de indenizar.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, a autora/apelada, menor impúbere, narrou que estava acompanhada de uma amiga em uma escada rolante mantida nas dependências do
shopping center
quando, já próximo ao desembarque e antes que os degraus se alinhassem, teve seu tênis do pé esquerdo preso/tragado pela máquina, que só se livrou após romper parte do calçado.

Quanto ao acidente, não há controvérsia entre as partes litigantes, contudo, as rés/apelantes pretendem a reforma da sentença, com base na culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento.

Todavia, em que pesem os argumentos lançados por ambas rés/apelantes, tem-se que elas não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

É que, a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos decorrentes de defeitos na prestação de serviços é regulamentada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o modo de seu fornecimento
;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido
.

Por outro lado, as causas excludentes de responsabilidade são disciplinadas pelo §3o do mesmo artigo:

§
3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso, ainda que notória a competência técnica e idoneidade da ré/apelante Thyssenkrupp Elevadores S.A., certo é que, na hipótese, não houve zelo pela segurança dos usuários, uma vez que, na escada rolante em questão, exceto pelas laterais, não havia marcação de segurança nos degraus na parte onde ocorrido o acidente, digo, na parte frontal de cada degrau inexistia sinalização (faixa amarela) dando conta aos usuários do iminente risco quando do seu fechamento.

Por sua vez, infere-se dos autos que o réu Goiabeiras Shopping, não demonstrou ter amenizado a falta de sinalização existente no equipamento, por meio de informação de segurança, com relação à possibilidade de acidente no uso de escada rolante na parte frontal dos degraus quando da proximidade entre um degrau e o outro anterior e a seu final.

Com efeito, o réu Goiabeiras Shopping colacionou ao caderno processual uma foto indicando a existência de um cartaz informativo móvel, no entanto, sequer é possível aferir se à época dos fatos tal anúncio se fazia presente ou, ainda, que estava alocado no lugar em que ocorreu o acidente.

Ou seja, a aludida prova é insuficiente para afastar a sua culpa pela falha na prestação de serviço, responsabilidade essa que poderia ter sido demovida por meio de gravação de imagens de segurança no local, na hora do ocorrido, como bem salientou o sentenciante.

Logo, cabia às rés

promoverem todas as medidas possíveis de informação e minimização dos riscos, inserindo adesivos e placas com alertas sobre os potenciais riscos da utilização do equipamento, ressaltando a proibição de permanecer com os pés nas faixas amarelas, item que, na hipótese, sequer existia na parte frontal da escada rolante (circunstância que contribuiu para a ocorrência do evento danoso), o que não restou demonstrado, razão pela qual não se evidencia a propalada culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, tem-se que as rés/apelantes não lograram em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, a fim de elidir a responsabilização civil pretendida, de modo que resta caracterizada a falha na prestação de serviços, bem como o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Destaca-se que, para a comprovação do dano moral, a autora/apelada colacionou ao caderno processual fotografias da escada rolante na qual sofreu o acidente, a qual não dispunha de linhas amarelas na parte frontal da escada (a fim de demonstrar a possibilidade de acidentes), comprovando o dano material com as fotografias do tênis danificado, bem como o registro do atendimento e a nota fiscal do chinelo que foi necessário ser comprado no dia do acidente.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE ESTAÇÃO DE TREM - LESÕES CAUSADAS AOS APELADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME OS GASTOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Ação de Responsabilidade Civil objetivando os Autores indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente ocorrido na escada rolante de estação de trem, administrada pela Ré
. -
Relação de consumo entre as partes na qual há a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência de falha na prestação de serviços
.
A Apelante não conseguiu comprovar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, afim de afastar a sua responsabilidade objetiva
. - A concessionária de serviço público responde diretamente pelo serviço prestado e pelos eventuais danos dele decorrentes, sendo a responsabilidade do Ente Público subsidiária. - Quantia fixada na sentença a título de reparação por danos materiais e morais se mostra adequada atendendo ao que foi comprovado nos autos, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante dos danos causados aos Apelados. - Manutenção da sentença. - Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ – Apelação - 0021959-47.2013.8.19.0202 - Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 04/07/2018 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
MENOR QUE SOFRE ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO –
REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU TER SINALIZADO O LOCAL A FIM DE EVITAR EVENTOS COMO O OCORRIDO COM A CRIANÇA, NEM APRESENTOU VÍDEOS DE IMAGENS QUE COMPROVE SUA ALEGAÇÃO DE QUE A CRIANÇA ESTAVA BRINCANDO NA ESCADA ROLANTE, SEM A VIGILÂNCIA DE SEUS GENITORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0027740-03.2012.8.26.0554; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).

Por sua vez, no que tange à fixação do “quantum”, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Na hipótese, dadas as peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo sentenciante, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais); não comportando, portanto, redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação apresentados pelas rés.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020